Tribunal: TJMT
Processo: 1031707-11.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031707-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIOZAN FLORENCIO DO NASCIMENTO - CPF: 820.211.801-82 (APELADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ROSANGELA MARIA PINHEIRO - CPF: 717.181.092-53 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), DEISE QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 992.228.331-04 (ADVOGADO), CAIO VITOR DE SOUZA - CPF: 020.931.101-05 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - APONTAMENTO NEGATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGAÇÃO de REGULARIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Se a parte autora/apelada alega não ter celebrado contrato de financiamento veicular com o banco requerido/apelante, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

III – Ademais, ainda que a instituição bancária apelante tenha colacionado contrato e o RG do apelado, é perceptível ictu oculi a divergência entre as assinaturas dos documentos.

IV - Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação e da inclusão da parte autora/apelada em órgão restritivo de crédito, configurado o ato ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

V – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO VOTORANTIM S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1023972-24.2022.8.11.0003, proposto na origem por MARIOZAN FLORENCIO DO NASCIMENTO, em desfavor do banco ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora aduziu que está cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito por solicitação do banco requerido.

Alegou que nunca realizou nenhum negócio com a instituição financeira requerida.

Afirmou que o contrato de n° 12039000263648, com vencimento em 23/06/2021, no importe de R$ 75.402,57 (setenta e cinco mil quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos), que deu origem à negativação, é nulo de pleno direito, vez que não possui lastro.

Requereu a declaração da inexistência do crédito, bem como a condenação da instituição bancaria requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a instituição bancaria requerida aduziu a existência de relação jurídica entre as partes.

Arguiu a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu com negligência e sim no exercício regular de seu direito.

Requereu a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Após a análise dos autos, o Juiz de
a quo
julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"É inconteste que o nome do requerente foi negativado pela dívida inexistente, como já exposto, em razão da dívida que não contraiu, mas sim, aparentemente contraída por terceiro, que o teria feito utilizando seus dados cadastrais.

Entendo que ao cobrar uma dívida que não pertence ao autor e sim a um terceiro não identificado, age com culpa, devendo ressarcir os prejuízos causados pela sua negligência.

No caso dos autos, resta evidenciado que a culpa é exclusiva do réu, visto que não há na espécie situação que exima o requerido da responsabilidade dos prejuízos suportados pelo autor, pois o demandado é o responsável pela negativação do mesmo contrato, objeto da lide.

Tem-se que o requerido foi negligente ao firmar o contrato prestado, pois nestes casos é exigida uma análise apuradas dos documentos que lhe são apresentados, sendo que não há qualquer tipo de prova da existência do contrato que originou a negativação.

No caso em tela, vislumbra-se que o autor não teve seus documentos furtados, mas sim falsificados por um terceiro não identificado.

Ora, para evitar situações análogas, devem as sociedades empresárias como do demandado, agir com o cuidado possível, realizando, por exemplo, investigação da procedência dos documentos apresentados.

Tal controle se faz necessário, pois constantemente verifica-se a ocorrência dos mesmos acontecimentos noticiados nesta demanda, em diversas instituições bancárias e sociedades empresariais que atuam na mesma área do requerido.

No outro ponto, ressalta-se que, para a caracterização do dano moral, bastaria a simples inclusão indevida dos apontamentos negativos, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte.

(...)

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito, objeto da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do demandado, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o requerido, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, o réu, aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias."

Ainda inconformada com a sentença, a Instituição Bancária apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes;
(ii)
que não houve defeito na prestação do serviço ou ato ilícito;
(iii)
que colacionou aos autos o contrato devidamente assinado;
(iv)
que inexiste dano moral aplicável ao presente caso;
(v)
alternativamente requereu a redução quantum indenizatório;
(v)
por fim, faz prequestionamento.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024